Tribunal: TJPA
Processo: 0800483-09.2024.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800483-09.2024.8.14.0125

APELANTE: SEBASTIAO FILHO BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE POR REALIZAÇÃO DO JÚRI SEM DECISÃO SOBRE DESAFORAMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por SEBASTIÃO FILHO BARBOSA DA SILVA contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão e 30 dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e ocultação de cadáver, com requerimento de nulidade por ausência de decisão sobre pedido de desaforamento, novo julgamento por alegada contrariedade à prova dos autos, e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a realização da sessão do Tribunal do Júri antes da análise do pedido de desaforamento configura nulidade absoluta; (ii) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) analisar se a pena foi fixada de forma desproporcional, exigindo readequação na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de desaforamento, conforme o art. 427, §2º, do Código de Processo Penal, não possui efeito suspensivo automático, sendo necessária decisão fundamentada do relator que determine a suspensão da sessão plenária, o que não ocorreu no caso concreto. Ausente decisão suspendendo o julgamento, a realização da sessão do Júri foi válida e legítima.

4.

Após a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, o pedido de desaforamento perde o objeto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 988676, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/05/2025).

5.

Inexiste demonstração de prejuízo à defesa, não se verificando qualquer violação ao princípio do contraditório ou da ampla defesa que justificasse o reconhecimento de nulidade, em atenção ao art. 563 do Código de Processo Penal (princípio do pas de nullité sans grief).

6.

A decisão do Conselho de Sentença encontra suporte em provas firmes e coerentes de autoria e materialidade delitivas, incluindo confissão do réu, laudo pericial e depoimentos testemunhais prestados sob contraditório, não sendo possível considerá-la manifestamente contrária à prova dos autos.

7.

A soberania dos veredictos do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”) impede o acolhimento da tese de novo julgamento quando a decisão encontra amparo em uma das versões plausíveis dos fatos, devidamente sustentada pelas provas produzidas.

8.

A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada com base nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, com valoração negativa da culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

9.

Mantida a pena definitiva de 26 anos e 8 meses de reclusão e 30 dias-multa, com regime inicial fechado, diante da gravidade concreta dos crimes e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo incabível substituição da pena ou concessão de sursis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização do julgamento pelo Tribunal do Júri antes da decisão sobre pedido de desaforamento não acarreta nulidade quando ausente decisão que suspenda a sessão plenária.

2.

A perda superveniente do objeto prejudica o pedido de desaforamento após a realização do Júri.

3.

A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo em elementos probatórios válidos e submetidos ao contraditório.

4.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59 e 33, §2º, "a"; CPP, arts. 427, §2º, 563 e 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 988676, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Sebastião Filho Barbosa da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e VI, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e feminicídio) e no art. 211 do Código Penal (ocultação de cadáver).

Consta da denúncia que, no dia 19 de março de 2024, o réu, motivado por ciúmes e agindo com manifesto animus necandi, desferiu dois golpes de faca contra sua ex-companheira Maria Elena Lima da Silva. Posteriormente, retornando ao local por volta das 19h, teria acondicionado o cadáver em um saco preto, transportando-o em seu veículo até as proximidades do Rio Araguaia, no córrego Xambioázinho, onde o ocultou. A denúncia foi recebida em 29/04/2024, dando início à fase instrutória.

Encerrada a instrução, realizou-se a sessão do Tribunal do Júri em 29/04/2025, oportunidade em que os jurados, por maioria, acolheram a tese acusatória e condenaram o réu pelos crimes imputados. A sentença fixou a pena-base em 22 anos de reclusão pelo homicídio qualificado e 1 ano de reclusão, mais 30 dias-multa, pelo delito de ocultação de cadáver. Na segunda fase, reconhecida a agravante decorrente da qualificadora remanescente, a pena definitiva restou estabelecida em 26 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta, preliminarmente, nulidade absoluta pela realização da sessão do Júri sem prévia apreciação do pedido de desaforamento formulado no processo nº 0806050-71.2025.8.14.0000. Alega que o juízo a quo indeferiu a suspensão da sessão plenária, mesmo ciente da pendência de análise na instância superior, o que violaria o disposto no art. 427, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal. Requer a decretação da nulidade da sessão do Júri e o retorno do processo à fase anterior ao julgamento.

No mérito, sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando que não há provas suficientes de autoria. Assinala que apenas um dos laudos periciais requisitados foi juntado aos autos, que policiais responsáveis pela prisão não foram ouvidos em juízo, que inexistem registros formais das supostas ameaças mencionadas pelas testemunhas e que não houve perícia no celular apreendido do acusado. Aduz que a condenação se baseou em testemunhos frágeis e em “ouvir dizer”, sem que o conjunto probatório seja robusto o suficiente para sustentar o veredicto condenatório. Requer, assim, a cassação da decisão e submissão do réu a novo julgamento.

Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, especialmente quanto à primeira fase, afirmando que a elevação da pena-base é desproporcional e carece de fundamentação concreta, sendo utilizados elementos inerentes ao tipo penal e fundamentos já empregados como qualificadoras, configurando bis in idem. Requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo o conhecimento e o desprovimento do recurso. Refuta a alegação de nulidade, argumentando que o pedido de desaforamento não possui efeito suspensivo automático, que a defesa não demonstrou prejuízo e que houve preclusão ao deixar de se opor à realização da sessão no momento oportuno. No mérito, sustenta que há prova suficiente da autoria e materialidade, destacando a confissão extrajudicial detalhada, testemunhos colhidos em juízo e demais elementos como manchas de sangue e localização do cadáver indicada pelo próprio réu. Quanto à dosimetria, ressalta que as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas e que a pena foi fixada de forma proporcional.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. Em parecer fundamentado, acompanha as contrarrazões ministeriais, asseverando que não há nulidade a ser reconhecida, pois o desaforamento não impede a realização do júri à míngua de decisão expressa que determine a suspensão, e que a decisão dos jurados encontra suporte no conjunto probatório. No tocante à dosimetria, entende que é possível revalorar circunstâncias judiciais, mas conclui que não há ilegalidade evidente a justificar redução da pena.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto por SEBASTIÃO FILHO BARBOSA DA SILVA.

II. ANÁLISE DAS PRELIMINARES

DA NULIDADE ABSOLUTA PELA REALIZAÇÃO DO PLENÁRIO DO JÚRI SEM APRECIAÇÃO DO DESAFORAMENTO

Sustenta a defesa que a sessão plenária do Tribunal do Júri teria ocorrido sem que o Tribunal de Justiça decidisse o pedido de desaforamento (processo 0806050-71.2025.8.14.0000), o que configuraria nulidade absoluta do julgamento, tornando-o insubsistente.

A tese, contudo, não merece guarida.

O pedido de desaforamento, nos termos do art. 427, §2º, do Código de Processo Penal, não possui efeito suspensivo automático. A suspensão da sessão do Júri constitui medida excepcional, que somente pode ser determinada pelo relator, fundamentadamente, quando demonstrada a relevância dos motivos alegados pela parte. Na espécie, não houve decisão determinando a suspensão da sessão plenária, de modo que a sua realização manteve-se plenamente válida e legítima.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri, resta prejudicado o pedido de desaforamento, em virtude da perda do seu objeto (STJ - HC: 00000000000000988676, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 27/05/2025).

Ademais, no presente caso, inexiste demonstração de prejuízo à defesa, requisito indispensável ao reconhecimento de qualquer nulidade, em respeito ao princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. A defesa não comprovou, de forma concreta, risco à imparcialidade do julgamento ou qualquer violação às garantias processuais que justificasse a suspensão da sessão.

Por essas razões, rejeita-se a preliminar arguida.

II – DO MÉRITO

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Sustenta o Recorrente que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao fundamento de que não haveria elementos probatórios suficientes para demonstrar a autoria delitiva, razão pela qual pleiteia a submissão a novo julgamento.

Tal alegação não merece prosperar.

A análise do conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual demonstra, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade dos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver praticados pelo Recorrente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico acostado aos autos (ID 112298214), que atestou a causa mortis da vítima Maria Elena Lima da Silva.

Quanto à autoria, o Recorrente, em sede policial, confessou ter ceifado a vida da vítima, sua ex-companheira, motivado por ciúmes. Relatou ter desferido dois golpes de arma branca tipo faca contra a vítima no dia 19 de março de 2024, e, posteriormente, ter acondicionado o corpo em um saco preto, transportando-o em seu veículo até as proximidades do córrego Xambioázinho, no Rio Araguaia, onde o depositou.

As testemunhas ouvidas na fase instrutória confirmaram os elementos essenciais da imputação. A testemunha Felipe Adonias Resplande Santos Silva, policial militar, relatou que o corpo da vítima somente foi localizado após o Recorrente informar a localização exata e descrever como estava acondicionado. Narrou que havia manchas de sangue na parede da residência do Recorrente e que a última vez que a vítima havia sido vista foi quando se dirigia à casa dele. Confirmou que, na delegacia, o Recorrente admitiu ter matado a vítima, desferido golpe de faca, enrolado o corpo em saco preto, colocado no bagageiro do carro e levado até local próximo à Peixaria Kaliphas.

Ivanilde Coelho Barbosa, cunhada da vítima, declarou em juízo que o Recorrente não aceitava o término do relacionamento nem o fato de a vítima estar em outro relacionamento. Relatou ter reconhecido a sandália da vítima suja de sangue e ter visualizado manchas de sangue na parede da casa do Recorrente. Confirmou que, após a prisão, o Recorrente indicou onde o corpo estava, sendo encontrado enrolado em lona preta, e que ele chegou a confessar ter desferido duas facadas, uma na barriga e outra no pescoço.

Verifica-se, portanto, que há nos autos prova robusta de autoria e materialidade delitiva, ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme preceitua o art. 155 do Código de Processo Penal.

O Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, analisou todo o acervo probatório e, exercendo sua soberania constitucional, concluiu pela procedência da imputação, reconhecendo as qualificadoras e condenando o Recorrente nos termos da denúncia. A decisão dos jurados encontrou amplo respaldo nas provas colhidas ao longo da instrução processual, não havendo que se falar em veredicto manifestamente contrário à prova dos autos.

A garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, somente pode ser afastada quando a decisão do Conselho de Sentença mostrar-se arbitrária ou completamente dissociada do contexto probatório, não sendo possível sua anulação quando os jurados decidem de acordo com uma das teses apresentadas em Plenário, que encontre suporte na prova dos autos.

No caso concreto, o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória, amparada em elementos probatórios concretos e devidamente demonstrados ao longo da instrução processual, rejeitando as teses defensivas. Não se configura, portanto, hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, o Recorrente postula a reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais teriam sido valoradas inadequadamente.

Analisemos.

A sentença condenou o recorrente às penas de 26 (vinte e seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado e 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para o crime de ocultação de cadáver, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Passo à revalorização das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Culpabilidade:
A culpabilidade revela-se
acentuada
, pois o Recorrente consciente da ilicitude de sua conduta, não apenas praticou o homicídio doloso com uso de arma branca, mas também demonstrou elevado grau de frieza emocional e domínio da situação ao retomar seu trabalho após o crime e, posteriormente, planejar a remoção e ocultação do corpo. Tal comportamento evidencia maior reprovabilidade, indo além do que ordinariamente se observa em crimes praticados com motivação passional.

Antecedentes:
O recorrente não registra antecedentes criminais, sendo primário e portador de bons antecedentes, circunstância que lhe favorece.

Conduta Social e Personalidade:
Não foram aferidas no processo elementos suficientes para valoração destes vetores, razão pela qual devem ser considerados neutros.

Motivo do Crime:
O motivo igualmente merece avaliação negativa. O Recorrente ceifou a vida de sua ex-companheira movido por
ciúmes e inconformismo pelo término da relação
, circunstância que revela motivação de índole mesquinha e absolutamente desproporcional, atribuível ao desejo de controle e domínio sobre a vítima.

Circunstâncias do Crime:
As circunstâncias são desfavoráveis ao recorrente. O crime foi praticado no interior da residência onde a vítima se encontrava, ambiente que deveria proporcionar segurança. O recorrente aproveitou-se da condição de ex-companheiro para se aproximar da vítima e perpetrar o delito.

Das Consequências do Crime:
As consequências são extremamente graves. A vítima teve sua trajetória de vida violentamente interrompida, sendo privada de seu direito fundamental à vida. A família ficou desprovida da presença de esposa, filha, mãe e avó, suportando dor e sofrimento irreparáveis.

Do Comportamento da Vítima:
A vítima não contribuiu para a eclosão do delito. Pelo contrário, exercia legitimamente seu direito à autonomia pessoal e afetiva.

Com a readequação da fundamentação, sem alteração de conteúdo, a pena-base permanece exatamente a fixada pelo juízo sentenciante: 22 anos de reclusão pelo homicídio qualificado e 1 ano de reclusão pelo delito de ocultação de cadáver, totalizando 23 anos e 30 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante oriunda da segunda qualificadora reconhecida pelos jurados, razão pela qual se mantém a fração de aumento de 1/6, resultando na pena definitiva de 26 anos e 8 meses de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial fechado, conforme fixado. Não há causas de aumento ou de diminuição a considerar. Também não há cabimento para substituição por penas restritivas de direitos ou concessão de sursis, diante da natureza dos delitos e da quantidade de pena aplicada.

O regime inicial fechado é adequado, considerando a gravidade concreta dos delitos, a quantidade de pena aplicada e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

Mantenho, ainda, a negativa ao direito de recorrer em liberdade, considerando a necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a credibilidade dos órgãos judiciais no combate aos crimes praticados com violência doméstica e de gênero contra a mulher.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso para NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026